Tribunal: STF
Processo: Rcl 42274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.



    2. Reclamação julgada prejudicada.